Tribunal: STF
Processo: HC 61098
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-02
Data de publicação: 1983-09-02

Ementa:
- Demora no julgamento de anterior "habeas corpus" impetrado perante
o Segundo Tribunal de Alçada do Rio de Janeiro. Circunstância que
justifica a mencionada demora, para a qual contribui a impetrante,
deixando de instruir o pedido. "habeas corpus" indeferido